Tribunal: TJDFT
Processo: 0704632-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704632-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DOS REIS, VIVIANE MARIANO REIS AGRAVADO: VALDEMAR ZAIDEN FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO DOS REIS e outros contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0706607-86.2018.8.07.0001 ajuizada por VALDEMAR ZAIDEN FILHO, indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado, nos seguintes termos (ID 222600101 do processo originário): “Trata-se de impugnação apresentada pelos executados quanto à avaliação do imóvel descrito como Fazenda Rio dos Bois, Jatai, Olaria, Monjolinho, Mato Chato ou Ponte Alta, Zona Rural, 75190-000, Leopoldo de Bulhões - GO (ids. 209966959 e 209968229). O Oficial de Justiça - Avaliador Judiciário da Comarca de Leopoldo de Bulhões - GO, levando em consideração os levantamentos, as características do imóvel, a localização da propriedade, a existência de um condomínio residencial implantado próximo ao imóvel e um povoado, avaliou a fazenda (matricula) em R$ 5.940.000,00 (cinco milhões, novecentos e quarenta mil reais), tendo por base o valor arbitrado de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) por alqueire (id. 207036989 - pág. 115). A parte executada apresenta laudo elaborado pelo avaliador de imóveis José Vicente Peixoto, CRECI F no 7884, que estipula o valor de mercado correto em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) por alqueire, totalizando R$6.300.000,00 (seis milhões e trezentos mil reais). Assim, requer a anulação da avaliação e que se proceda a novo ato. Alternativamente, havendo anuência do exequente, que seja adotado, para o imóvel, o valor do laudo de avaliação apresentado, qual seja, R$6.300.000,00. Instado a se manifestar, o exequente refuta a alegações dos executados, asseverando que a avaliação do imóvel pelo Oficial de Justiça Avaliador está em consonância com os ditames legais e com o valor de mercado praticado, pugnando por sua homologação. DECIDO Conforme se verifica do laudo de id. 207036989 - pág. 115, o imóvel penhorado nos autos, de matrícula n.o4.407, perante o 2o Cartório de Notas e Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Leopoldo de Bulhões do Estado de Goiás (Fazenda Rio dos Bois, Jatai, Olaria, Monjolinho, Mato Chato ou Ponte Alta, Zona Rural, 75190-000, Leopoldo de Bulhões - GO), foi avaliado em R$ 5.940.000,00 (cinco milhões novecentos e quarenta mil reais). Consoante estabelece o art. 873 do CPC, apenas é permitida a segunda avaliação quando qualquer das partes arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Na espécie, não se vislumbra a ocorrência de qualquer dessas hipóteses. Com efeito, não há nos autos quaisquer elementos que demonstrem a existência de algum dos referidos vícios na avaliação realizada. Ressalte-se que, quanto à metodologia utilizada, o oficial de justiça realizou diversos levantamentos de mercado, coletando dados sobre as negociações na região do imóvel rural. Conquanto não tenha sido localizado um imóvel paradigma, nem haja registro do imóvel na base da Receita Federal, foram envidados esforços significativos para diligenciar acerca de informações sobre a valorização, considerando as últimas negociações. O laudo também menciona levantamentos de valores em sites de compra e venda, contatando bens similares e atentando-se para as especificidades do imóvel. Outrossim, não se pode olvidar que a avaliação foi realizada por oficial de justiça, profissional habilitado, com acervo técnico e que goza de fé pública, de forma que se mostra dispensável a juntada aos autos do conjunto do dados que fundamentaram a confecção do laudo. Por fim, ressalta-se que a divergência entre o valor da avaliação, de R$ 5.940.000,00, e o valor pretendido pela parte executada, de R$ 6.300.000,00, representa pouco mais de 5,71%. Portanto, a avaliação alcançada, afigurando-se revestida de critérios técnicos e provida de presunção de legitimidade, não pode ser desqualificada sem que antes seja demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Não demonstrados esses vícios, descabida se mostra a renovação da diligência avaliatória ou a substituição da avaliação por outra que melhor atenda aos interesses de uma das partes. A propósito, outro não é o entendimento do e. Tribunal sobre o tema, “in verbis”: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MANUTENÇÃO DO TRABALHO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 1. Em matéria de expropriação de bens o Juiz deve prezar pela prudência, na condução do processo. Deve-se evitar a prática de injustiças, em termos da possibilidade de consagrar-se um enriquecimento ilícito e consequentemente um empobrecimento injusto. 2. Não há motivos para que seja desacreditado o laudo de avaliação realizado por oficial de justiça avaliador, salvo prova cabal a infirmar o ato praticado pelo auxiliar do juízo, servidor equidistante do interesse das partes, da confiança do juízo, militando a seu favor a presunção de imparcialidade e de legitimidade. 3. Laudo de avaliação realizado de forma unilateral, por si só, não é capaz de invalidar a avaliação sólida, escorreita e tradutora do preço de mercado do imóvel apresentada por oficial de justiça. 4. Uma vez não demonstrada a ocorrência de erro do oficial de justiça avaliador, e diante da inexistência de qualquer das hipóteses do artigo 873 do Código de Processo Civil, não há motivos para a realização de nova avaliação. 5. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão n.1108974, 07034700220188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/07/2018, Publicado no PJe: 17/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" [Grifou-se] "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LAUDO. AVALIAÇÃO. IMÓVEL PENHORADO. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. 1. De acordo com o art. 873, I, do Código de Processo Civil, a realização de nova avaliação do imóvel penhorado pressupõe a ocorrência de erro ou dolo do avaliador. 2. O laudo elaborado por Oficial de Justiça, profissional habilitado e dotado de fé pública, foi realizado dentro dos padrões legais, com avaliação in loco do imóvel, sendo observadas suas particularidades, características físicas, sua localização, estado de conservação e o mercado imobiliário da região. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1604378, 07121928320228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" [Grifou-se] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CRÉDITO. EXECUÇÃO. IMÓVEL. PENHORA. AVALIAÇÃO. LAUDO. CONFECÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. EXECUTADOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. INFIRMAÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que o Oficial de Justiça Avaliador ostenta acervo técnico e usufrui de fé pública para o desenvolvimento de suas atividades funcionais como auxiliar da justiça, ensejando que, consumando avaliação de bem imóvel penhorado, o ato reveste-se desse predicado, tornando inexorável que a repetição da cotação somente reveste-se de estofo se houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (CPC, art. 873). 2. Consumada a avaliação da coisa litigiosa por perito do juízo, leiloeiro judicial e/ou oficial de justiça avaliador, a cotação alcançada, afigurando-se revestida de critérios técnicos e provida de presunção de legitimidade, não pode ser desqualificada sem que antes seja demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, resultando que, não divisados esses vícios, afigura-se inviável que o inconformismo do executado seja acolhido e renovada a diligência avaliatória em razão de simples inconformismo manifestado quanto ao produto alcançado, notadamente se a insurgência é formulada de forma genérica, ressoando desprovida de sustentação material subjacente. 3. Agravo de instrumento e desprovido. Unânime. (Acórdão 1415342, 07044293120228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. AVALIAÇÃO. LAUDO. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. INFIRMAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação do imóvel. 2. O art. 873 do Código de Processo Civil admite que se faça nova avaliação de bem objeto de constrição judicial, desde que presente alguma das situações previstas nos respectivos incisos. 3. O simples fato de a avaliação realizada unilateralmente pela parte devedora ser superior àquela levada a efeito pelo avaliador judicial não é suficiente para a caracterização de erro por parte deste último. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.” (Acórdão 1228745, 07125660720198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Ante o exposto, rejeito as impugnações de ids. 209966959 e 209968229 e ratifico o laudo de id. 207036989 - pág. 115, que avaliou o imóvel penhorado nos autos, de matrícula n.o4.407, perante o 2o Cartório de Notas e Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Leopoldo de Bulhões do Estado de Goiás (Fazenda Rio dos Bois, Jatai, Olaria, Monjolinho, Mato Chato ou Ponte Alta, Zona Rural, 75190-000, Leopoldo de Bulhões - GO), em R$ 5.940.000,00 (cinco milhões novecentos e quarenta mil reais). Ao exequente, para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de desconstituição da penhora e suspensão na forma do art. 921, III, do CPC. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 68626894), argumenta que foi penhorado o imóvel rural de matrícula n.o 208. Informa que os agravantes não concordam com o valor da avaliação apresentada pelo Oficial de Justiça. Menciona que na certidão do Oficial de Justiça consta expressamente que o imóvel foi avaliado com base em sites de compra de imóveis, todavia, não conseguiu um imóvel paradigma para referência na avaliação, bem como mencionou que o imóvel era muito específico. Defende que o laudo de avaliação apresentado não trouxe referências e parâmetros que foram adotadas para se chegar no valor apontado, conforme prevê as Normas NBR. Verbera que o valor atribuído ao imóvel pelo Oficial de Justiça é inferior ao valor de mercado. Defende que é possível nova avaliação, conforme prevê o art. 873 do CPC. Informa que juntou Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica, que aponta que o valor correto da avaliação é de R$ 6.300.000,00. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o processo originário até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. O recurso é inadmissível. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Verifica-se que o agravante interpôs, anteriormente, agravo de instrumento contra a mesma decisão agravada, autos de n.o 0704585-14.2025.8.07.0000. Assim sendo, existem dois recursos interpostos contra a mesma decisão. Com efeito, o princípio da unicidade recursal determina que não se pode utilizar simultaneamente de dois recursos contra a mesma decisão. A interposição de mais de um recurso implica a inadmissibilidade do recurso interposto por último. No caso em comento, verifico que o presente agravo de instrumento foi interposto por último, conforme certidão de ID 68690041. Portanto, o presente agravo é o último recurso interposto contra a decisão que indeferiu a nova avaliação do imóvel penhorado. Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça; ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS ESPECIAIS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. Recursos Especiais interpostos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. (...) VI. Interpôs a ANTT um segundo Recurso Especial, com razões idênticas à do apelo anteriormente oferecido. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: AgRg nos EAREsp 1.590.406/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 01/02/2021; EDcl no MS 22.289/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/12/2020; AgInt no AREsp 1.613.078/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2020; EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 501.366/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/11/2018; AgInt no MS 24.022/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 20/08/2018. VII. Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último" (STJ, EDv no AgInt nos EAREsp 955.088/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 13/09/2018). VIII. Primeiro Recurso Especial, de fls. 56/65e, provido. IX. Segundo Recurso Especial, de fls. 67/76e, não conhecido. (REsp n. 1.941.559/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021.) (negritei). No mesmo sentido, colaciono precedentes desta eg. 5a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. DIVÓRCIO. BLOQUEIO DE 50% DOS ATIVOS EM CONTA. RESTRIÇÃO DOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. MEDIDA PARA RESGUARDAR A MEAÇÃO. ACIRRADO LITÍGIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Subsiste no sistema processual civil brasileiro o princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade. Esse princípio consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Assim, salvo as exceções legais (embargos de declaração e recurso especial e extraordinário) não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido por preclusão consumativa. (...) 5. Diante da divergência das partes quanto à partilha dos bens, as medidas constritivas deferidas pelo Juízo, que não atingem todo o patrimônio do agravante, mas somente 50% dos bens em relação aos quais existe presunção de serem patrimônio comum, tem-se que a decisão agravada deve ser mantida máxime em atenção ao acirrado litígio entre as partes. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1687729, 07435255320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). “APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Na hipótese de interposição de duas apelações pela mesma parte contra a mesma decisão, apenas a primeira poderá ser submetida à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. 2. O juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe determinar a produção das que reputar necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou protelatórias, conforme o art. 370, caput e parágrafo único, do CPC. 3. O juiz deve se ater ao pedido formulado na inicial, não podendo conceder diferente, nem a mais, do que foi pedido pelo autor. Trata-se de aplicação do princípio da congruência, previsto no art. 492, caput, do CPC. 4. Constatando-se que o negócio jurídico questionado foi celebrado por pessoas capazes, com objeto lícito, possível e determinável, não dependente de forma ou solenidade prescrita em lei, em observância ao ordenamento jurídico e sem a intenção de fraudar lei imperativa, não há falar em declaração de nulidade, tampouco em devolução do pagamento efetuado sob seus termos ou dano moral. 5. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1722773, 07002712720228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). No sistema recursal brasileiro, vigora o princípio da unicidade recursal, segundo o qual para cada decisão prolatada é cabível um único recurso. Nesse contexto, ao serem interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, a preclusão consumativa obsta a análise do que houver sido protocolado por último. Ante o exposto, por ser inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora